Tribunal: TJMT
Processo: 1026684-33.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026684-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA - CPF: 570.848.071-87 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REGIME DOMICILIAR PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.044/1969 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A instituição de ensino responde por danos materiais e morais quando, durante regime domiciliar autorizado por atestado médico, não assegura suporte pedagógico mínimo e impõe exigências que contrariam o tratamento clínico da aluna.

É devida a restituição dos valores pagos a título de semestre não concluído por falha da instituição, sendo cabível, também, a indenização por danos morais quando há comprometimento do desempenho acadêmico e exposição vexatória da aluna.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026684-33.2023.8.11.0041

APELANTES:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME E INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME

APELADA:

EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE ENSINO UNIFASIPE LTDA
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível De Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão de Contrato e Reparação por Danos Morais e Materiais nº. 1026684-33.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação a ilegitimidade passiva FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME, razão pela qual a parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC.

Por outro lado, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida/apelante, referente ao período letivo não adequadamente prestado; determinar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes; condenar a requerida ao pagamento do dano material, no valor de R$11.583,00, referente aos danos materiais, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso e juros de mora (SELIC) a partir do
decisum
; condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente (IPCA) desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil e, por fim, condenar a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que a demanda originária trata de alegada falha na prestação de serviços educacionais por parte da apelante, que teria descumprido suas obrigações legais e contratuais ao não assegurar, de modo adequado, a continuidade das atividades acadêmicas da autora durante o período em que esta se encontrava afastada por problemas de saúde, sob amparo do Decreto-Lei nº. 1.044/1969, que regulamenta o Regime Domiciliar.

Afirma que a sentença de primeiro grau reconheceu a existência de vício na prestação do serviço, fundando-se em documentos acostados aos autos, como atestados médicos e registros acadêmicos que indicam ausência de lançamento de notas, exigência de provas presenciais indevidas e falta de suporte pedagógico adequado.

Sustenta que cumpriu com as obrigações previstas no Decreto-Lei nº. 1.044/69, fornecendo material, aplicando provas regulares e lançando as notas nas disciplinas em que a autora efetivamente esteve matriculada.

Salienta que duas das quatro disciplinas alegadamente afetadas sequer foram cursadas pela autora.

Alega que houve aprovação em disciplinas ministradas durante o regime domiciliar, o que afastaria qualquer argumento de falha sistêmica na prestação do serviço.

Esclarece que a suposta reprovação se deu exclusivamente por insuficiência de nota da aluna, e não por omissão da instituição.

Defende que a autora não produziu outras provas, nem impugnou os documentos trazidos com a contestação.

Subsidiariamente, argumenta que não há demonstração de abalo psíquico ou emocional relevante, que extrapole os dissabores normais da vida estudantil.

Entende que os fatos narrados configuram, no máximo, mero aborrecimento, não passível de reparação moral.

Cita jurisprudência de casos semelhantes para reforçar que reprovação por nota, mesmo durante o regime especial, não enseja indenização moral, mormente quando não demonstrado nexo de causalidade direto entre o fato e o sofrimento psíquico.

Afirma que a sentença se fundou em prova inadequada (Id. 123758512), que não comprovaria efetivamente o alegado vício.

Defende a redução do valor arbitrado a título de danos morais sob os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, para excluir da condenação os danos morais ou ainda para reduzi-los, readequando os honorários de sucumbência (Id. 258502202).

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 267868274).

O preparo foi recolhido (Id. 258502204).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c rescisão de contrato e reparação por danos morais e materiais em desfavor do
INSTITUTO DE ENSINO UNIFASIPE LTDA
e
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME
, narrando que era aluna regularmente matriculada no curso de Direito da Requerida e, em virtude de grave acidente de saúde, passou a ser submetida ao Regime Domiciliar, amparada pelo Decreto-Lei nº. 1.044/1969, que prevê tratamento pedagógico excepcional a estudantes impedidos, temporária ou definitivamente, de frequentar as aulas presenciais.

Explica que durante o 7º semestre (2022/1), período em que se encontrava afastada por recomendação médica, a autora afirma que recebia com muita dificuldade as atividades acadêmicas, sem organização, cronograma ou coesão com a ementa das disciplinas; entregava todas as tarefas e provas demandadas pela coordenação, por via eletrônica, conforme orientações recebidas.

Sustenta que ao final do semestre, percebeu que várias notas não haviam sido lançadas no sistema acadêmico, e que seria reprovada injustamente em quatro disciplinas: Processo Civil IV, Direito Administrativo I, Direito Processual do Trabalho e Direito Civil VII.

Argumenta que ao procurar a coordenação, esta modificou a orientação anterior e determinou a realização de provas presenciais, inclusive em momento em que a autora ainda se encontrava sob atestado médico, contrariando recomendações clínicas e ampliando seu sofrimento físico e emocional.

Sustenta que mesmo após a realização das avaliações presenciais, as notas continuaram incompletas, levando à reprovação injusta e definitiva em três disciplinas.

A autora relata ainda conduta abusiva por parte da coordenação pedagógica, a qual teria exigido atestado de sanidade mental como condição para realização das provas finais.

Diante da ausência de suporte, da insegurança institucional e da sensação de abandono, optou por trancar o curso e transferir-se para outra instituição, refazendo o semestre.

Informa que a instituição manteve cobrança de valores referentes ao semestre afetado, mesmo após o inadimplemento contratual, inclusive com depósito de cheques previamente entregues, totalizando R$11.583,00.

Diante disso, alega ter sofrido prejuízos materiais e morais, resultantes do descumprimento contratual e da falha grave na prestação do serviço educacional, o que comprometeu seu desempenho acadêmico e sua estabilidade emocional e financeira.

Ante o exposto, pugnou pela declaração da inexistência de débito referente ao semestre letivo afetado; a rescisão do contrato educacional celebrado com a requerida, reconhecendo a nulidade das cláusulas abusivas; a restituição da quantia paga, no valor de R$11.583,00, a título de danos materiais; condenar a requerida ao pagamento de danos morais, fixados em R$30.000,00, além das custas e honorários de sucumbência.

Após apresentação de defesa e regular processamento do feito, o magistrado julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação a ilegitimidade passiva FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME, razão pela qual a parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC.

Por outro lado, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida/apelante, referente ao período letivo não adequadamente prestado; determinar a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes; condenar a requerida ao pagamento do dano material, no valor de R$11.583,00, referente aos danos materiais, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso e juros de mora (SELIC) a partir do
decisum
; condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente (IPCA) desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil e, por fim, condenar a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da regularidade da prestação de serviços educacionais durante o 7º semestre do curso de Direito, período no qual a autora estava submetida ao Regime Domiciliar, previsto no Decreto-Lei nº. 1.044/1969, em razão de problema de saúde devidamente comprovado por documentos médicos juntados aos autos.

A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com aplicação dos arts. 6º, 14 e 20, que estabelecem: a responsabilidade objetiva do fornecedor; o dever de prestação de serviço adequado, eficaz e seguro; a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, como corretamente deferido pelo juízo de origem.

No caso concreto, restou cabalmente demonstrado que a instituição não organizou adequadamente o conteúdo e as avaliações para cumprimento da ementa durante o regime domiciliar; desrespeitou a condição médica da aluna, exigindo presença física para realização de provas, mesmo após expressa contraindicação clínica; não lançou as notas de disciplinas regulares, o que ensejou reprovação por média (RME) em três delas, afetando diretamente o histórico da estudante.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“RECURSO INOMINADO – Indenização por danos morais.
Serviços educacionais
.
Alegação de falha na prestação de serviços
. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5 .000,00. RECURSO DA RÉ.
Instituição de ensino que, mesmo autorizando estudo da autora na modalidade EAD, não enviou trabalhos, correções nem regularizou a presença da recorrida
. Falha na prestação dos serviços. Ante a impossibilidade de continuar na modalidade autorizada pela recorrente, a autora encerrou o curso. Dano extrapatrimonial configurado. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-SP - RI: 10350707320208260224 Guarulhos, Relator.: Ana Carolina Miranda de Oliveira, Data de Julgamento: 29/09/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL – APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS DURANTE PERÍODO DE FREQUÊNCIA EM CURSO ESCOLHIDO PELA AUTORA E OFERTADO PELA RÉ –
REGIME DOMICILIAR – DIVERSAS INTERSEÇÕES DA ALUNA PARA REGULARIZAÇÃO DO PERÍODO – DESÍDIA DA UNIVERSIDADE EM TAL PERÍODO
– EXIGÊNCIA POSTERIOR DE MATRÍCULA EM SEMESTRES JÁ CONCLUÍDOS, COM FINALIDADE DE REGULARIZAR PERÍODO DE REGIME DOMICILIAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não havendo comprovação pela instituição de ensino de culpa exclusiva do aluno apta a justificar o não atendimento do requerimento de regime domiciliar,

está caracterizada a falha na prestação do serviço, defeito que gera o dever de indenizar, prescindindo de aferição de culpa por parte do agente causador, derivado de sua responsabilidade objetiva
. 2. A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos. Valor de reparação mantido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0807134-81.2013 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)

Não bastasse isso, submeteu a autora a tratamento vexatório e desrespeitoso, como a exigência de atestado de sanidade mental para realização de avaliação final.

Diante disso, não demonstrou, como lhe competia, que a aluna foi integral e adequadamente assistida durante o período de afastamento.

Logo, verifica-se vício de prestação de serviço, na forma do art. 14,
caput
e §1º do CDC.

Tendo sido evidenciada a falha material e pedagógica na execução do contrato — contrato esse de resultado, e não apenas de meio — impõe-se reconhecer a impossibilidade de cobrança pelo período não efetivamente prestado.

De igual forma, a autora comprovou haver solicitado o trancamento do curso e a transferência para outra instituição, como consequência direta do inadimplemento contratual.

Assim, a rescisão contratual e a declaração de inexistência do débito mostram-se legítimas e juridicamente amparadas pelos arts. 421, 422, 475 e 927 do Código Civil.

O valor de R$11.583,00, refere-se a cheques entregues e compensados pela instituição, correspondentes ao semestre que a autora não conseguiu concluir em razão direta da desorganização e da má prestação do serviço.

Trata-se de dano material documentalmente comprovado, cujo ressarcimento é medida que se impõe.

Por outro lado, sabe-se que a jurisprudência consolidada do TJMT reconhece o dano moral
in re ipsa
em situações de falha relevante na prestação de serviço educacional, especialmente quando há comprometimento do desempenho acadêmico; o consumidor é submetido a exposição indevida ou tratamento discriminatório e o vínculo contratual se desfaz por desistência forçada ou perda de semestre letivo.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS –
ATO ILÍCITO CARCATERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL
– DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA IES DESPROVIDO. O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos, pois a inexistência de autorização impossibilita o registro do profissional perante o órgão de classe, o que inviabiliza o exercício profissional.
Existindo comprovação de prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais
.”
(N.U 1001162-70.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

No presente caso, todos esses requisitos estão presentes, pois a autora sofreu abalo psicológico e emocional relevante, documentado e reiterado nos autos; prejuízo à sua formação acadêmica, com atraso no curso e obrigação de refazimento de semestre em outra instituição e tratamento indigno e humilhante, incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

De mais a mais, o valor arbitrado (R$15.000,00) mostra-se razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025